Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712049-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Conflito Positivo de Competência suscitado por CDN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (CDN ENGENHARIA) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CELSO QUIDA SALLES contra o JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASÍLIA (DF) e o JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (DF), vez que o Juízo da 19a vara cível de Brasília deferiu, em cumprimento de sentença n. 0732066-90.2018.8.07.0001, a renovação de consultas pelo SISBAJUD e o bloqueio de 100% do faturamento da empresa que está em recuperação judicial. Conforme informações prestadas pelo Juízo da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASÍLIA, a empresa CDN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.875.922/0001-69, ajuizou, em 21/10/2022, pedido de processamento de recuperação judicial c/c concessão de tutela provisória de urgência cautelar, perante este Juízo, o qual recebeu o seguinte número de autuação: 0725117-66.2022.8.07.0015 (ID 60360241). Informa ainda que “O crédito do credor FCB METALIKA MONTAGENS E LOCACOES LTDA. - EPP - CNPJ: 10.652.015/0001-98 submete-se à Recuperação Judicial e o credor constou da segunda relação de credores apresentada pelo administrador judicial, no ID. 186093433”. Desta forma, intime-se a Suscitante, CDN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI e CELSO QUIDA SALLES, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca das informações prestadas, bem como para informar se fora homologado plano de recuperação judicial. Em seguida, intime-se o interessado FCB METALIKA MONTAGENS E LOCACOES LTDA. - EPP para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o crédito perseguido nos autos do cumprimento de sentença n. 0732066-90.2018.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, fora devidamente habilitado na recuperação judicial, conforme informação constante nos autos. Após, dê-se ciência à Procuradoria do MPDFT para manifestação, vez que as informações foram prestadas pelo Juízo suscitado posteriormente à manifestação do Parquet. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2024 20:28:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador